Tribunal: CARF
Processo: 17227.721059/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721059/2021-16
ACÓRDÃO
1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETINHO QUEIROZ CEREAIS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
SIGILO BANCÁRIO.
Não constitui violação do dever de sigilo e independe de autorização
judicial a prestação de informações pelas instituições financeiras nos
termos e condições estabelecidos pelos artigos 5o e 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULA CARF No 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-023.334 – 3a TURMA/DRJ06
sessão de 19 de agosto de 2022, que ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, em julgá-la procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Em 30/11/2021, foram lavrados os quatro autos de infração objeto deste
processo, nos quais se formaliza a exigência de crédito tributário no valor total de
R$ 936.689,20, assim discriminado:

Auto de infração de IRPJ (lucro arbitrado)
Segundo consta do auto de infração de IRPJ (fls. 02/19), foi efetuado o
arbitramento do lucro relativamente a todos os trimestres do ano de 2017, com
base no art. 530, III, do RIR/1999, tendo em vista que “o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los”.
Ainda segundo o auto de infração de IRPJ, foi apurada a infração a seguir descrita:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
• “Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.”
• Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2017 e 31/12/2017.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
3
• Multa: 112,5%.
• Enquadramento legal: Art. 3o da Lei no 9.249/95. Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c
art. 537 do RIR/99.
Autos de infração (reflexos) de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS
Os lançamentos de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS (fls. 20/48)
decorrem dos mesmos fatos que caracterizaram a infração descrita no auto de
infração de IRPJ.
Relatório fiscal
Do relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora (fls. 49/57), destacam-se
as seguintes informações:
• A empresa realizou a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário 2017.
• O Termo de Início do Procedimento Fiscal foi entregue ao contribuinte em
13/10/2020, de acordo com tela de rastreamento dos correios, e novamente em
11/11/2020, de acordo com a data do AR dos correios, momento em que foram
solicitados o Livro Caixa para o ano de 2017, e os extratos bancários de todas as
contas correntes, aplicações financeiras e de cadernetas de poupança em nome
da empresa para o ano de 2017, sem entrega dos documentos pela fiscalizada.
• Em 22/03/2021 foi lavrada Solicitação de Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira.
• Foi emitida, em 26/03/2021, a Requisição de Movimentação Financeira.
• Foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1, entregue à fiscalizada em
04/06/2021, onde foram requisitados o Livro Caixa, com toda a movimentação
financeira e bancária para o ano de 2017, e documentação hábil e idônea para
comprovar a origem de lançamentos a crédito nas contas bancárias de
titularidade da fiscalizada para a ano de 2017, sem resposta da empresa.
• Foi lavrada Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional da
fiscalizada (processo n° 17227.720600/2021-79), a partir de 01/01/2017, com
edição do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 2021039, de 08/07/2021.
• Foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 2, com entrega em 31/08/2021,
solicitando ao contribuinte, devido a exclusão do S–imples Nacional para o ano de
2017, a opção pelo recolhimento do IRPJ e CSLL, na forma do Lucro Presumido ou
do Lucro Real Anual ou Trimestral, sem resposta da fiscalizada.
• Foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 3, com entrega em 20/09/2021, onde
se constatou a não apresentação do Livro Caixa ou a escrituração contábil para o
ano de 2017 e da documentação que justificasse os lançamentos a crédito nas
contas bancárias da fiscalizada, reintimando o contribuinte a apresentar o Livro
Caixa ou a escrituração Contábil para o ano de 2017 e documentação hábil e
idônea para justificar os lançamentos a crédito nas contas bancárias próprias para
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
4
o ano de 2017 relacionadas em planilha anexa ao TIF no 3, sem resposta da
fiscalizada.
• Efetuou-se o lançamento com base no lucro arbitrado, conforme art. 47, VII e
VIII, da Lei 8.981/1995, com receita bruta conhecida apurada com base presunção
legal dos depósitos bancários de origem não comprovada, de acordo com o
previsto no art. 42 da Lei 9.430/1996.
• Considerando que a fiscalizada não atendeu aos Termos de Intimação emitidos
ao longo a ação fiscal, de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430/1996, a multa de
ofício aplicada foi agravada em 50%.
• Considerando que a receita bruta conhecida mensal foi o total de depósitos a
crédito na conta bancária da contribuinte sem origem comprovada, de acordo
com os extratos bancários fornecidos por meio da RMF, e que o valor apurado
pelo contribuinte pela sistemática do Simples Nacional apresenta receita bruta
discrepante (PGDAS entregues zerados) da receita bruta apurada de ofício
reiteradamente para todos os meses do ano de 2017, caracterizando supressão
ou redução dos tributos devidos, será emitida Representação Fiscal para Fins
Penais (Processo no 17227.721216/2021-93).
Ciência dos lançamentos
Em 23/12/2021, a contribuinte foi cientificada dos autos de infração por edital,
conforme documento de fl. 747.
Impugnação
Em 07/01/2022 (fl. 748), a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 751/756,
cujo teor pode ser assim resumido:
Das publicações
• Requer a reclamada que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados.
Da tempestividade
• O recurso é tempestivo.
Das razões do recurso
• Conforme documentos que se anexam, sendo estes a Declaração anual do
Simples Nacional e guias do PGDAS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, a
Contribuição PIS/PASEP e a Contribuição para o financiamento da Seguridade
Social foram devidamente lançados e recolhidos, não havendo motivos para que
fosse requerida pelo fisco a quebra de sigilo bancário, bem como para a aplicação
da multa imposta.
Dos fundamentos
Do pagamento das guias PGDAS - Simples Nacional
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
5
• Conforme documentos que se anexam, é notório que o contribuinte efetuou o
lançamento dos recursos no Simples Nacional, bem como efetuou o pagamento
do imposto devido, sendo demonstrado que inexiste qualquer conduta ilícita do
contribuinte, não havendo motivos para instauração do procedimento, bem como
para a multa imposta.
O sigilo bancário perante o fisco – Proteção constitucional do sigilo bancário
• O Judiciário entende que o sigilo bancário está albergado pelos incisos X e/ou XII
do art. 5o da Constituição.
• A Lei Complementar 105/2001, em seu art. 1o, § 4o, informa que a quebra de
sigilo bancário somente poderia ocorrer em caso de inquérito ou processo
judicial, não sendo mencionada em nenhum momento em caso de procedimentos
administrativos realizados pelo fisco, sendo totalmente inconstitucional a violação
do sigilo bancário no caso em análise.
• O pedido de quebra de sigilo bancário em processo administrativo fiscal de
informações, obtido sem autorização judicial, viola os princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como direitos fundamentais,
descritos na Carta Magna.
Dos pedidos
• Diante do exposto, requer-se:
o que todas as publicações e intimações sejam direcionadas ao advogado da
contribuinte;
o que seja conhecido e provido o recurso administrativo, para ser julgada
procedente in totum a impugnação, a fim de cancelar os autos de
infração/processo tributário administrativo em epígrafe, em razão de todo o
exposto bem como dos documentos anexados, visto que o contribuinte efetuou o
recolhimento integral dos tributos referentes ao Simples Nacional, conforme guias
e comprovantes do PGDAS em anexo.

A 3a TURMA/DRJ06 julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
SIGILO BANCÁRIO.
Não constitui violação do dever de sigilo e independe de autorização judicial a
prestação de informações pelas instituições financeiras nos termos e condições
estabelecidos pelos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
6
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 802/807) defendendo que houve o pagamento do imposto devido pelo
Simples Nacional por meio das guias próprias, bem como contesta a quebra do sigilo bancário no
processo administrativo fiscal e pugnou pelo seu provimento nos seguintes termos:

(...)DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
1. Que todas as publicações e intimações, sejam direcionadas a Dr. MARCOS LUIZ
FERREIRA, inscrita na OAB/RJ sob o no. 204.665; 2. Por todo exposto, requer que
seja conhecido e provido o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, para ao final ser
julgada procedente in totum, a impugnação versada nos autos, a fim de cancelar
os Autos de Infração/Processo Tributário Administrativo em epígrafe em razão de
todo o exposto bem como os documentos ora anexados, visto que o contribuinte
efetuou o recolhimento integral dos tributos referente ao Simples nacional,
conforme guias e comprovantes do PGDAS, em anexo.
Sem mais para o momento renova os votos de elevada estima.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
MÉRITO
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
7
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, o ponto controvertido se origina
de Autos de Infração IRPJ (fls. 02/19) lavrados contra a Interessada, sendo efetuado o
arbitramento do lucro relativamente a todos os trimestres do ano de 2017, com base no art. 530,
III, do RIR/1999, tendo em vista que “o contribuinte notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de
intimação em anexo, deixou de apresentá-los”.
Ainda segundo o auto de infração de IRPJ, foi apurada a infração de OMISSÃO DE
RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL (INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA), com Multa: 112,5% (Art. 3o da Lei no 9.249/95. Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art.
537 do RIR/99); Autos de infração (reflexos) de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS cujos
lançamentos de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS (fls. 20/48) decorrendo dos mesmos
fatos que caracterizaram a infração descrita no auto de infração de IRPJ.
Após a impugnação, o Acórdão da DRJ deu provimento em parte a irresignação do
contribuinte para afastar uma pequena parte da multa de ofício (112,50%) em razão da
constatação do recolhimento do valor da COFINS efetuada no período de apuração de 12/2017,
razão pela qual o Acórdão findou por ajustar a incidência de multa de mora, no percentual de
13,86%, uma vez que a data do pagamento (05/03/2018) foi posterior a do vencimento
(22/01/2018), nos seguintes termos:

Por fim, o referido recolhimento de Cofins do PA 12/2017, efetuado em
05/03/2018, no valor total de R$ 211,25, pode ser utilizado na amortização do
crédito tributário exigido pelo auto de infração de Cofins objeto deste processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para indeferir
o pedido de intimação de advogados e, quanto ao mérito:
a) com relação aos autos de infração de IRPJ, de CSLL e de contribuição para o PIS,
manter integralmente as exigências fiscais;
b) com relação ao auto de infração de Cofins, manter integralmente as exigências
fiscais a título de principal e de juros, mas manter apenas parcialmente a multa de
ofício exigida, reduzindo seu montante, de R$ 200.935,77 para R$ 200.755,09,
conforme abaixo indicado.

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
8
No Recurso Voluntário, o contribuinte repete as mesmas alegações da impugnação,
no entanto, ainda mais resumidas, sustentando basicamente que não havendo motivos para que
fosse requerido pelo fisco a quebra de sigilo bancário, bem como aplicação da multa imposta
requereu que fosse provido o apelo a fim de cancelar os Autos de Infração/Processo Tributário
Administrativo, visto que o contribuinte teria efetuado o recolhimento integral dos tributos
referente ao Simples nacional, conforme guias e comprovantes do PGDAS.
Defende em seu recurso que conforme documentos anexados que ele teria
efetuado o lançamento dos recursos no Simples Nacional, bem como efetuado o pagamento do
imposto devido, portanto inexistiria qualquer conduta ilícita, não havendo motivos para
instauração do procedimento de fiscalização, bem como, a multa imposta.
Por fim, contestou pedido de quebra de sigilo bancário em processo administrativo
fiscal de informações, obtidos sem autorização judicial, afirma que viola os princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como direitos fundamentais, descritos na
Constituição.
Após a análise dos argumentos e documentos anexados aos autos, entendo que em
relação a matéria de mérito não assiste razão ao contribuinte e a decisão recorrida deve ser
mantida, no entanto, o agravamento da multa deve ser afastado.
No que diz respeito a irresignação quanto aos motivos para que fosse requerido
pelo fisco a quebra de sigilo bancário, bem como aplicação da multa imposta, o contribuinte nada
acrescentou em seu recurso ao quanto analisado pela DRJ que muito bem arrematou que o acesso
da administração fazendária aos dados bancários dos contribuintes independentemente de
determinação judicial é assegurado de maneira expressa pela legislação plenamente em vigor,
para tanto, cabe transcrever o artigo 5o da Lei Complementar no 105 de 2001:

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (Regulamento)

O Decreto no 4.489, de 2002, regulamentou a norma citada e seu artigo 1o assim
estabelece:
Art. 1o As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos
dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
devem prestar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços, sem prejuízo do disposto no art. 6o da referida Lei Complementar

Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
9
Logo, a norma é expressa em autorizar que as instituições financeiras, assim
consideradas ou equiparadas nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001, devem prestar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, sem
prejuízo do disposto no art. 6o da referida Lei Complementar.
Nesse sentido, não se identifica a ilegalidade apontada pelo recorrente, posto que a
Lei Complementar no 105 de 2001, conforme mencionado no Acórdão: apesar de estabelecer certos
requisitos formais e administrativos internos, permite o acesso do fisco aos dados bancários dos contribuintes sem que
seja necessária prévia autorização judicial. Logo, se a legislação faculta ao fisco recorrer a esse meio de obtenção de
informações, não há falar que as provas assim obtidas seriam ilícitas.o acesso da administração fazendária aos dados
bancários dos contribuintes independentemente de determinação judicial é assegurado de maneira expressa pela
legislação plenamente em vigor.
Além disso, no caso concreto, o contribuinte ignorou todas as intimações fiscais em
face do não atendimento de informações sobre a movimentação financeira essencial para a
verificação da regularidade da apuração da receita bruta declarada para o ano calendário de 2017,
pelo que houve a necessidade de aplicação do artigo 33 da Lei 9430/1996 que assim preconiza:

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;

A Requisição de Movimentação Financeira se fez necessária porque o contribuinte
deixou de atender todos os Termo de Intimação Fiscal no 1, 2 e 3, respectivamente:

*em 26/05/2021 - TIF 1 - requisitados o Livro Caixa, com toda a movimentação
financeira e bancária para o ano de 2017, e documentação hábil e idônea para
comprovar a origem dos lançamentos a crédito nas contas bancárias de
titularidade da fiscalizada para a ano de 2017);
* em 30/06/2021 (TIF 2 - lavrada a Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional da fiscalizada para o ano de 2017, processo administrativo n°
17227.720600/2021-79, a partir de 01/01/2017, com edição do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 2021039, de 08/07/2021) e;
* em 20/09/2021 (TIF 3 - onde constatou-se a não apresentação do Livro Caixa ou
a escrituração contábil para o ano de 2017 e a documentação que justificasse os
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
10
lançamentos a crédito nas contas bancárias da fiscalizada, e reintimando o
contribuinte a apresentar o Livro Caixa ou a escrituração Contábil para o ano de
2017 e documentação hábil e idônea para justificar os lançamentos a crédito nas
contas bancárias próprias para o ano de 2017 relacionadas em planilha anexa)

Sendo assim, não se pode perder de vista que ao CARF não cabe inferir sobre a
constitucionalidade da norma tributária por ausência de competência, aliás, a matéria é objeto de
Súmula CARF no 2 de observância obrigatória, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Dessa forma, nada a prouver quanto a alegação de ilegalidade ao acesso as
informações bancárias do recorrente, tendo em vista que, conforme decidido, a autoridade fiscal
observou estritamente o disposto nas leis ordinárias vigentes que regem o acesso das autoridades
fiscais aos dados bancários dos contribuintes.
No que concerne a alegação de que o contribuinte teria efetuado o recolhimento
integral dos tributos referente ao Simples nacional, conforme guias e comprovantes do PGDAS, o
Acórdão recorrido fez o cotejo das informações fiscais do contribuinte com base nas declarações
retificadoras transmitidas por meio do PGDAS-D em 23/01/2020 ou em 27/01/2020 (e-fls.
786/787).
Na ocasião da análise restou comprovado que “não se declarou nenhum valor devido a
título de IRPJ, CSLL, contribuição para o PIS e Cofins (vide declarações anexadas às fls. 712/735), razão pela qual se fez
necessária a formalização dos autos de infração objeto deste processo para constituição de ofício do crédito tributário
apurado na ação fiscal. - Ressalte-se que não se pode considerar espontânea a confissão de débitos relativos aos
períodos e tributos fiscalizados efetuada mediante as declarações retificadoras transmitidas em 12/11/2020. Isso
porque elas são posteriores ao início do procedimento fiscal (13/10/2020), o qual, nos termos do art. 7o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 1972, exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.”
Além disso, a decisão de primeira instância levou em consideração os DAS pagos
antes do procedimento fiscal relativamente aos períodos de apuração 03/2017, 04/2017, 05/2017,
06/2017, 07/2017, 09/2017, 10/2017 e 12/2017 em que se constatou que relativamente ao ano-
calendário de 2017, não houve nenhum recolhimento a título de IRPJ, CSLL e PIS, apenas em
relação à Cofins, houve um recolhimento referente ao PA 12/2017 no valor total de R$ 211,25
(valor principal: R$ 183,18), conforme já mencionado acima.
Sendo assim, entendo que a decisão deve ser mantida em relação ao arbitramento,
inclusive reafirmando o não cabimento do pedido de que as intimações sejam direcionadas aos
advogados da recorrente nos termos da Súmula CARF no 110 (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019): “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.198 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721059/2021-16
11
Por fim, entendo que apesar da conduta reprovável do recorrente no curso de todo
o procedimento fiscal, quanto ao agravamento da multa, entendo que esta deve ser afastada.
Isso porque analisando o item 18 do Relatório Fiscal a multa foi aplicada
“Considerando que a fiscalizada não atendeu aos Termos de Intimação emitidos ao longo a ação fiscal, de acordo com
o art. 44 da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício aplicada no presente processo foi agravada em 50% (cinquenta por
cento)”. (e-fls. 54).
Verifica-se, contudo, embora não provada, por deliberada conduta com o fim de
retardar a ação fiscal, a autoridade autuante obteve das informações fiscais das instituições
financeiras e do seu próprio sistema interno informações necessárias para o lançamento por
arbitramento, o que, não constitui, aos olhos deste julgador, embaraço à fiscalização.
Nesse sentido, por não enxergar outro motivo pelo qual pudesse haver um prejuízo
concreto capaz de trazer óbices à apuração da infração ou ao lançamento, o que não ocorreu no
presente caso, uma vez que para essas situações a legislação de regência permite que o lucro seja
arbitrado, entendo que a multa agravada deve ser afastada à luz da súmula CARF no 96, ora
reproduzida:
Súmula CARF no 96 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013 A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros.

Portanto, entendo pelo afastamento do agravamento da multa, reduzindo-a de
112,5% para 75%.

CONSLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial apenas para afastar do agravamento da multa, reduzindo-a de 112,5% para
75%.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 828
DF CARF MF
Original